Tribunal: TJDFT
Processo: 0024836-63.2008.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEI N. 11.340/06. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS TURMAS RECURSAIS ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS CRIMINAIS DO TJDFT.
1. Trata-se de apelação interposta pela defesa técnica (Defensoria Pública) contra a sentença, proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou procedente a pretensão punitiva lançada estatal para condenar o acusado como incurso nas penas do artigo 129, §9o, do CP, no contexto da Lei Maria da Penha.
2. Passa-se à análise da preliminar de incompetência das Turmas Recursais arguida pelo Ministério Público em sede de contrarrazões.
3. Segundo o art. 14 da Lei n. 11.340/06, “Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.”.
4. O art. 41 da Lei n. 11.340/06 estabelece que os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995.
5. Depreende-se dos referidos dispositivos legais a incompetência absoluta das Turmas Recursais para julgamento de processos relacionados a crimes resultantes de violência doméstica e familiar contra a mulher.
6. Nesse sentido: “[...] 2. As Turmas Recursais dos Juizados Especiais não são competentes para julgar os recursos contra sentença proferida com fulcro na Lei de Combate à Violência Doméstica e Familiar (art. 41 c/c 14 da Lei 11.340/2006). (Acórdão n.687665, 20120510024487APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/06/2013, Publicado no DJE: 28/06/2013. p. 267). 3. Incompetência que se declara de ofício. [...].” (Acórdão 1168554, 20171410039587APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: 502/503).
7. Ademais, a Resolução n. 7 do TJDFT, de 13 de outubro de 2008, não prevê a ampliação da competência das Turmas Recusais dos Juizados Especiais para abranger o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes de prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, de que trata a Lei n. 11.340/06.
8. Preliminar de incompetência absoluta das Turmas Recursais acolhida. Determinada a remessa dos autos a uma das Turmas Criminais do TJDFT.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.